Tribunal: TJSP
Processo: 1032363-97.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1032363-
97.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LENITA DE
ARAUJO VALÉRIO DE SOUZA, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032363-97.2019.8.26.0053 -Voto no 30855
2
VOTO No: 30.855
APELAÇÃO: 1032363-97.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 9a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: PAULA FERNANDA DE SOUZA
VASCONCELOS NAVARRO
APELANTE: LENITA DE ARAUJO VALÉRIO DE SOUZA
APELADO: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO DETRAN/SP
Mandado de segurança. Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). Suspensão do direito de dirigir.
Descabimento. Situação fática delineada em prova
documental favorável à impetrante. Lesão a direito
líquido e certo demonstrada. Recurso provido
Mandado de segurança impetrado por LENITA DE ARAÚJO
VALÉRIO DE SOUZA contra ato do DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP, para denunciar
irregularidade no processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir, por
ter apresentado tempestivo recurso administrativo, não conhecido, contra o que ele
apelou para indicar ter havido recurso ao órgão superior de trânsito, não apreciado,
agora, nem mesmo pela D. Juíza de Direito.
Recurso bem processado, apresentadas as contrarrazões
(págs. 124/127).
É o relatório, adotado, no mais, o da r. sentença.
LENITA DE ARAÚJO VALÉRIO DE SOUZA impetrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032363-97.2019.8.26.0053 -Voto no 30855
3
este mandado de segurança contra o DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN/SP para se lhe
garantir a manutenção de sua carteira nacional de habilitação até o julgamento final
de seu recurso apresentado na Junta de Recurso de Infrações -JARI- no dia 4 de
junho de 2019, denegada a ordem.
Entendo, com a devida vênia, deva ser reformada a r.
sentença, porquanto é caso de se dar vigência ao disposto na Deliberação CONTRAN
163/17 (dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para
imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do
documento de habilitação):
Art. 24. No curso do processo administrativo de que trata
esta Deliberação não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de
categoria do documento de habilitação, renovação e
transferência para outra unidade da Federação, até a efetiva
aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do
documento de habilitação.
Referida Deliberação restou referendada pela Resolução
CONTRAN 723/2018:
Art. 25. No curso do processo administrativo de que trata
esta Deliberação não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de
categoria do documento de habilitação, renovação e
transferência para outra unidade da Federação, até a efetiva
aplicação da penalidade de suspensão ou cassação do
documento de habilitação.
Não se mostra possível lançar qualquer restrição no
prontuário do condutor antes do trânsito em julgado administrativo, e, no caso em
voga, houve defesa administrativa (pág. 60), indeferida (pág. 17), com equivocada
informação de não ter havido recurso à JUNTA ADMINISTRATIVA DE
RECURSOS DE INFRAÇÕES -JARI-, como se lê na pág. 78, pois houve esse
recurso (págs. 14/15), com indeferimento documentado na pág. 88, ao que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032363-97.2019.8.26.0053 -Voto no 30855
4
impetrante recorreu ao Conselho Estadual de Trânsito (págs. 94/96), embora também
tenha sido certificada a não apresentação desse recurso (pág. 65)..
Esse baralhamento na documentação torna mesmo difícil a
compreensão da disputa, mesmo porque o impetrado, nas informações, não foi além
de generalidades, além de referências sem qualquer ligação com as infrações
atribuídas à impetrante, a dificultar ainda mais a análise da impetração.
Conclui-se não ter sido apreciado o recurso posto pela
impetrante ao Conselho Estadual de Trânsito, motivo por que, sob vênia e à luz do
acima fundamentado, entendo ser caso de concessão da ordem para que o expediente
administrativo só tenha curso e validade, se caso, após análise do referido recurso por
aquele Conselho.
Dessarte, concedo a ordem para que se abstenha a autoridade
impetrada de lançar sanções por infrações de trânsito em nome da impetrante,
relativas ao Processo: 2947810/2018, antes do julgamento do recurso administrativo
supra mencionada, razão por que reformo a r. sentença, invertidos os ônus
sucumbenciais, preservadas isenções.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração
serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de
Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Apelação provida.
BORELLI THOMAZ
Relator